Tribunal: STJ
Processo: 0747715-88.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218250 - DF(2025/0213971-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: FERNANDO SUCUPIRA MORENO - DF022425
BRUNA MAGALHÃES GÄRNER - SP410157
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
AGRAVADO
: RODRIGO RODRIGUES ARAUJO
AGRAVADO
: RHONE GIULLIAN BRAZ DE ARAUJO
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO ARAÚJO - GO004328
AGRAVADO
: VITORIA MARIA PIRES DE ARAUJO
AGRAVADO
: PAULA CRISTINA PIRES DE ARAUJO
ADVOGADO
: CLAYTON FERREIRA DE SOUZA TEODORO - DF070592
AGRAVADO
: VALERIA MARIA ARAUJO FROESE
ADVOGADO
: MARCELL FRANKLIN RAMOS - GO041183
AGRAVADO
: RICHARDS RODRIGUES ARAUJO
ADVOGADOS
: HABISAGH BORGES DE ARAUJO ADORNO - GO066952
LEANDRO FERREIRA ARRUDA ADORNO - GO062444
AGRAVADO
: ANNA CAROLINA PEIXOTO DE ARAUJO
ADVOGADO
: HELTON PEREIRA DE SOUZ - GO044570
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. LIMINAR. REQUISITOS.
. REEXAME DO
SÚMULA N. 735/STF
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que aprecia
tutela provisória, por não se tratar de decisão proferida em caráter de
definitividade. Aplica-se a
.
Súmula n. 735/STF
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56442458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8703075c-3182-41ef-82b6-0850173b5989

4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8703075c-3182-41ef-82b6-0850173b5989

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218250 - DF(2025/0213971-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: FERNANDO SUCUPIRA MORENO - DF022425
BRUNA MAGALHÃES GÄRNER - SP410157
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
AGRAVADO
: RODRIGO RODRIGUES ARAUJO
AGRAVADO
: RHONE GIULLIAN BRAZ DE ARAUJO
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO ARAÚJO - GO004328
AGRAVADO
: VITORIA MARIA PIRES DE ARAUJO
AGRAVADO
: PAULA CRISTINA PIRES DE ARAUJO
ADVOGADO
: CLAYTON FERREIRA DE SOUZA TEODORO - DF070592
AGRAVADO
: VALERIA MARIA ARAUJO FROESE
ADVOGADO
: MARCELL FRANKLIN RAMOS - GO041183
AGRAVADO
: RICHARDS RODRIGUES ARAUJO
ADVOGADOS
: HABISAGH BORGES DE ARAUJO ADORNO - GO066952
LEANDRO FERREIRA ARRUDA ADORNO - GO062444
AGRAVADO
: ANNA CAROLINA PEIXOTO DE ARAUJO
ADVOGADO
: HELTON PEREIRA DE SOUZ - GO044570
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. LIMINAR. REQUISITOS.
REEXAME DO
SÚMULA N. 735/STF.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que aprecia
tutela provisória, por não se tratar de decisão proferida em caráter de
definitividade. Aplica-se a Súmula n. 735/STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA55780102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:07
Código de Controle do Documento: a542242f-ae06-471b-81aa-4bbaf28cf7cb

4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 302-313) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso especial (fls. 293-298).
Em suas razões, a parte agravante:
(i) sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 735 do STF, pois, no seu
entender, "nem a decisão de 1a instância, tampouco o acórdão recorrido do TJDFT,
versam sobre antecipação de tutela ou tutela provisória de urgência ou evidência, mas
de questão material definitiva, decidindo que a meeira não teria o direito de levantar a
metade dos aluguéis dos imóveis comuns a que faz jus até finalização da partilha no
inventário de seu falecido esposo, com quem era casada pelo regime da comunhão
" (fl. 304); e
parcial de bens
(ii) alega que deve ser afastada a incidência da Súmula n. 7 do STJ, tendo
em vista que "[t]odas as questões fáticas já foram devidamente delineadas no acórdão
", porque "
atacado
[o] acórdão recorrido [...] expôs de forma categórica todas as
premissas fáticas essenciais, inexistindo qualquer controvérsia probatória. Não há
divergência sobre (i) o regime de bens, (ii) a existência de imóveis comuns, (iii) a
origem e o depósito integral dos aluguéis, ou (iv) o fato de a meeira não ter acesso à
(fls. 308-309).
sua metade"
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Os agravados não apresentaram impugnação (fls. 317-323).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 293-298):
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 165-170):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CÔNJUGE MEEIRO.
ALUGUÉIS.
IMÓVEIS
COMUNS.
LEVANTAMENTO.
50%.
IMPOSSIBILIDADE.
PODER
GERAL
DE
CAUTELA.
IDENTIFICAÇÃO. PASSIVO. NECESSIDADE.
Documento eletrônico VDA55780102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:07
Código de Controle do Documento: a542242f-ae06-471b-81aa-4bbaf28cf7cb

1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como
conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial,
quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano
grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a
demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC,
parágrafo único e
.
art. 995,
art. 1.019, inciso I)
2. Enquanto não apuradas as dívidas do espólio, não deve ser
autorizado o levantamento da quantia correspondente a 50% dos
aluguéis depositados em juízo, referentes aos imóveis que integram o
patrimônio comum a ser partilhado, em observância ao Poder Geral de
Cautela.
3. Até que seja possível a partilha, é importante manter disponível a
integralidade dos frutos decorrentes dos imóveis inventariados
(aluguéis), depositados em conta vinculada ao processo de origem,
para permitir a identificação de todo passivo deixado pelo Espólio e
viabilizar posterior partilha, ainda que a meação não responda por ele.
4. Os aluguéis dos imóveis inventariados integram a universalidade de
bens e direitos do Espólio, que poderá responder pelo passivo
eventualmente identificado, sem prejuízo da preservação da meação
do cônjuge.
5. Recurso conhecido e não provido.
Em suas razões (fls. 183-199), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 1.658, 1.660 e 1.791 do
"ao manter decisão que impediu
CC/2002,
que a Recorrente-meeira levantasse a metade que lhe cabe dos aluguéis
dos imóveis comuns com o de cujus – inobstante ter reconhecido que a
parte da meação cabente à Recorrente não responde pelo passivo deixado
pelo falecido" (fl. 188), argumentando que o "v. acórdão interpreta
equivocadamente o
do Código Civil ao compreender que a
Art. 1.791
integralidade dos frutos dos imóveis comuns deve ser depositada em conta
judicial vinculada ao inventário" (fl. 189) e que "[a] meação da Recorrente
não se confunde com a herança do
" (fl. 189);
de cujus
(ii)
o do CPC, afirmando que teria sido adotado "posicionamento que se
art. 8
mostra absolutamente irrazoável e desproporcional, determinando a
retenção dos valores pertencentes à viúva-meeira, de que ela necessita para
sobreviver, sem qualquer fundamento plausível" (fls. 191-192);
(iii) arts. 1.792 do
e 796 do CPC, pois entende que "a meação
CC/2002
pertencente à meeira-Recorrente não pode ser destinada ao pagamento de
eventuais dívidas deixadas pelo falecido, pois não se confunde com o acervo
hereditário" (fl. 193); e
(iv)
do
aduzindo que "[a] retenção da metade dos frutos
art. 884
CC/2002,
locatícios pertencentes à Recorrente junto ao inventário do de cujus
configura o enriquecimento ilícito do Espólio, eis que confere a este direito
sobre patrimônio que não lhe pertence (fl. 194).
Sustentou dissídio jurisprudencial, afirmando "interpretação divergente da
atribuída por outros tribunais, que reconhecem: a meação não se confunde
com a herança, de modo que o cônjuge supérstite tem direito a levantar
metade dos aluguéis e frutos provenientes dos imóveis comuns,
independentemente da finalização do inventário" (fl. 195).
Nesses termos, requereu a reforma do "acórdão recorrido para que seja
reconhecido que meação não se confunde com herança, autorizando-se o
levantamento e o recebimento da metade dos frutos dos imóveis comuns
pela Recorrente-meeira" (fl. 198).
Contrarrazões apresentadas (fls. 232-256).
Documento eletrônico VDA55780102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:07
Código de Controle do Documento: a542242f-ae06-471b-81aa-4bbaf28cf7cb

O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece acolhida
Com efeito, extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado
(fls. 168-169, grifado na origem):
11. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal,
proferi a seguinte decisão (ID no 66031482):
[...].
9. A decisão que acolheu parcialmente os embargos de
declaração
e
indeferiu
o
levantamento
da
quantia
correspondente a 50% dos aluguéis depositados em juízo,
referentes aos imóveis que integram patrimônio comum a ser
partilhado, observa o Poder Geral de Cautela, pois ainda está
sendo apurada as dívidas totais do Espólio.
10. Mesmo que a agravante faça jus à meação, pois foi casada
com o autor da herança sob o regime da comunhão parcial de
bens, os valores e o patrimônio que receberá serão preservados
até que seja efetivada a correspondente partilha, o que afasta o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
11. No entanto, até que seja possível a partilha, é importante
manter disponível a integralidade dos frutos decorrentes dos
imóveis inventariados (aluguéis), depositados em conta
vinculada ao processo de origem, para permitir a identificação
de todo passivo deixado pelo Espólio e viabilizar posterior
partilha, ainda que a meação não responda por ele.
12. Conforme esclarecido na decisão recorrida, os aluguéis dos
imóveis inventariados integram a universalidade de bens e
direitos do Espólio, que poderá responder pelo passivo
eventualmente identificado, sem prejuízo da preservação da
meação da agravante, o que mitiga a probabilidade de
provimento do recurso.
13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem
prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os
requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela
recursal pretendida pela agravante.
DISPOSITIVO
14.
(CPC, arts.
Indefiro a antecipação de tutela recursal
1.015, parágrafo único e 995, parágrafo único).
[...].
12. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar
os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as
mesmas razões de decidir para negar provimento ao recurso.
Segundo o teor da Súmula n. 735 do STF e a jurisprudência consolidada
desta Corte Superior, em regra "não é cabível recurso especial para
Documento eletrônico VDA55780102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:07
Código de Controle do Documento: a542242f-ae06-471b-81aa-4bbaf28cf7cb

reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela,
em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer
tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (AgInt
no
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp n. 1.179.223/RJ,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
. Confira-se:
9/3/2017,
15/3/2017)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA
DE AFRONTA AO
DO
TUTELA ANTECIPADA.
ART. 535
CPC/1973.
REQUISITOS.
REAVALIAÇÃO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 735/STF.
[...].
4. A jurisprudência do STJ não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que
nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se
tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente,
o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
de minha relatoria, QUARTA
AREsp n. 770.439/MT,
TURMA, julgado em
DJe
)
21/2/2017,
3/3/2017.
Além disso, "em sede de recurso especial contra acórdão que nega ou
concede antecipação de tutela, a análise desta Corte Superior de Justiça fica
limitada à apreciação dos dispositivos relacionados aos requisitos da tutela
de urgência, ficando obstado verificar-se a suposta violação de normas
infraconstitucionais relacionadas ao mérito da ação principal" (EDcl no
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp n. 387.707/PR,
TURMA, julgado em
DJe
. No mesmo sentido:
2/12/2014,
10/12/2014)
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA POR
MEIO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 735/STF
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n. 735 do STF,
entende que, em regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela.
2. O STJ admite a mitigação da Súmula 735 do STF apenas quando a
própria medida importe em ofensa direta à lei federal que disciplina a
tutela provisória (art. 273 do
ou
do
,
CPC/1973
art. 300
CPC/2015)
como, por exemplo, quando houver norma proibitiva da concessão
dessa medida, de modo que "apenas a violação direta ao dispositivo
legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento
do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da
interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da
causa" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
REsp n. 1179223/RJ,
Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.
15/3/2017)
3. Hipótese em que a parte sequer indicou a violação do
do
art. 300
nas razões do apelo nobre, de modo que, sendo a tese
CPC/2015
referente ao mérito da decisão de antecipação de tutela deferida nos
autos, "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que
defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da
natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ,
AgRg no
Rel. Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 438.485/SP,
Segunda Turma, DJe de
.
17/ 2/2014)
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55780102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:07
Código de Controle do Documento: a542242f-ae06-471b-81aa-4bbaf28cf7cb

(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.134.498/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/11/2023,
22/11/2023.
Outrossim, ultrapassar os fundamentos do aresto impugnado, a fim de
reverter a concessão da tutela de urgência, demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta sede
recursal, a teor da
A propósito:
Súmula n. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PLANO
DE
SAÚDE.
TUTELA
ANTECIPADA. SÚMULA N. 735 DO STF. INCIDÊNCIA POR
ANALOGIA.
DO CPC. REQUISITOS. REEXAME DAS
ART. 300
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
VIOLAÇÃO
§4o, DO CDC. INOVAÇÃO NO AGRAVO
ART. 54,
INTERNO.
PRECLUSÃO.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É inviável, em regra, a interposição de recurso especial que tenha
por objeto o reexame do deferimento ou indeferimento de tutela
provisória, cuja natureza precária permite sua reversão pela instância
de origem a qualquer momento. Incidência, por analogia, da Súmula n.
735 do STF.
2. Não se admite a revisão do entendimento firmado pela Corte de
origem quando a controvérsia demandar a análise fático-probatória
dos autos, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.078.762/MG,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
6/11/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma do
§ 11, do
art. 85,
porquanto não foram fixados nas instâncias originárias.
CPC/2015,
Publique-se e intimem-se.

Quanto à alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 735 do STF, observa-se
que a Corte
deliberou com base nos seguintes fundamentos (fls. 166-168, grifei):
a quo
11. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a
seguinte decisão (ID no 66031482):
[...]
2.
, não deve ser
Enquanto não apuradas as dívidas do espólio
autorizado o levantamento da quantia correspondente a 50% dos
aluguéis depositados em juízo, referentes aos imóveis que integram o
patrimônio comum a ser partilhado, em observância ao Poder Geral de
Cautela.
3. Até que seja possível a partilha, é importante manter disponível a
integralidade dos frutos decorrentes dos imóveis inventariados
(aluguéis), depositados em conta vinculada ao processo de origem,
para permitir a identificação de todo passivo deixado pelo Espólio e
viabilizar posterior partilha, ainda que a meação não responda por ele.
4. Os aluguéis dos imóveis inventariados integram a universalidade de
bens e direitos do Espólio, que poderá responder pelo passivo
eventualmente identificado, sem prejuízo da preservação da meação
do cônjuge.
Documento eletrônico VDA55780102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:07
Código de Controle do Documento: a542242f-ae06-471b-81aa-4bbaf28cf7cb

[...]
11. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal,
proferi a seguinte decisão (ID no 66031482):
[...]
9. A decisão que acolheu parcialmente os embargos de
declaração
e
indeferiu
o
levantamento
da
quantia
correspondente a 50% dos aluguéis depositados em juízo,
referentes aos imóveis que integram patrimônio comum a ser
partilhado, observa o Poder Geral de Cautela, pois ainda está
sendo apurada as dívidas totais do Espólio.
[...]
13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem
prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os
requisitos necessários à concessão da antecipação de
.
tutela recursal pretendida pela agravante
[...]
12. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar
os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as
mesmas razões de decidir para negar provimento ao recurso.
13.
e de estrita delibação,
Nesta via de cognição sumária
sem
, não vislumbro os
prejuízo do eventual reexame da matéria
requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal
pretendida pela agravante.

Logo, não se sustentam os argumentos da parte ora agravante de que o
acórdão do TJDFT teria tratado de "
, bem como de que "
questão material definitiva"
a
meeira não teria o direito de levantar a metade dos aluguéis dos imóveis comuns a que
" (fl. 304).
faz jus até finalização da partilha no inventário de seu falecido esposo
Nesse contexto, como assinalado pela decisão ora agravada, a
jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que
tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que aprecia tutela provisória, por não
se tratar de decisão em única ou última instância proferida em caráter de definitividade.
Inafastável, portanto, a Súmula n. 735/STF.
Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no
sentido de conferir se estariam presentes presentes "os requisitos necessários à
" (fl. 172),
concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante
demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme previsto na
A
Súmula n. 7/STJ.
esse respeito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INAPLICABILIDADE, DECISÃO DA
SÚMULA 182/STJ.
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
ONCOLÓGICOS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES.
Documento eletrônico VDA55780102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:07
Código de Controle do Documento: a542242f-ae06-471b-81aa-4bbaf28cf7cb

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 735/STF.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. "Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este STJ, é incabível,
em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento
ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza
precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela
antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da
jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional
relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da
insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF" (AgInt no
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
AREsp 1.972.132/SP,
julgado em
DJe de
.
28/3/2022,
31/3/2022)
[...]
3. A verificação do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o
deferimento da medida acautelatória, no caso em apreço, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial,
a teor da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.538.063/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024.

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55780102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:07
Código de Controle do Documento: a542242f-ae06-471b-81aa-4bbaf28cf7cb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.218.250 / DF
Número Registro: 2025/0213971-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07068762520238070010 07477158820248070000 07508479020238070000 7068762520238070010
7477158820248070000 7508479020238070000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: FERNANDO SUCUPIRA MORENO - DF022425
BRUNA MAGALHÃES GÄRNER - SP410157
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
RECORRIDO
: RODRIGO RODRIGUES ARAUJO
RECORRIDO
: RHONE GIULLIAN BRAZ DE ARAUJO
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO ARAÚJO - GO004328
RECORRIDO
: VITORIA MARIA PIRES DE ARAUJO
RECORRIDO
: PAULA CRISTINA PIRES DE ARAUJO
ADVOGADO
: CLAYTON FERREIRA DE SOUZA TEODORO - DF070592
RECORRIDO
: VALERIA MARIA ARAUJO FROESE
ADVOGADO
: MARCELL FRANKLIN RAMOS - GO041183
RECORRIDO
: RICHARDS RODRIGUES ARAUJO
ADVOGADOS
: HABISAGH BORGES DE ARAUJO ADORNO - GO066952
LEANDRO FERREIRA ARRUDA ADORNO - GO062444
RECORRIDO
: ANNA CAROLINA PEIXOTO DE ARAUJO
ADVOGADO
: HELTON PEREIRA DE SOUZ - GO044570
Documento eletrônico VDA56428194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:41
Código de Controle do Documento: 9dd131e4-3ba5-4d98-93b8-780710d9f5f7

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAUJO
ADVOGADOS : FERNANDO SUCUPIRA MORENO - DF022425
BRUNA MAGALHÃES GÄRNER - SP410157
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
AGRAVADO
: RODRIGO RODRIGUES ARAUJO
AGRAVADO
: RHONE GIULLIAN BRAZ DE ARAUJO
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO ARAÚJO - GO004328
AGRAVADO
: VITORIA MARIA PIRES DE ARAUJO
AGRAVADO
: PAULA CRISTINA PIRES DE ARAUJO
ADVOGADO
: CLAYTON FERREIRA DE SOUZA TEODORO - DF070592
AGRAVADO
: VALERIA MARIA ARAUJO FROESE
ADVOGADO
: MARCELL FRANKLIN RAMOS - GO041183
AGRAVADO
: RICHARDS RODRIGUES ARAUJO
ADVOGADOS : HABISAGH BORGES DE ARAUJO ADORNO - GO066952
LEANDRO FERREIRA ARRUDA ADORNO - GO062444
AGRAVADO
: ANNA CAROLINA PEIXOTO DE ARAUJO
ADVOGADO
: HELTON PEREIRA DE SOUZ - GO044570
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:41
Código de Controle do Documento: 9dd131e4-3ba5-4d98-93b8-780710d9f5f7